Tribunal: TCU
Processo: 001.394/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.394/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ferreira Leite (XXX.586.677-XX); Carlos Cesar Ribeiro Batista (XXX.409.077-XX); Claudia Cesar Leao (XXX.203.477-XX); Cristina Maria Assis da Matta Xavier (XXX.026.397-XX); Eliane Maria Teixeira da Cruz Silva Tristao (XXX.662.657-XX); Irany Lemos Portela (XXX.781.136-XX); Jurema Alice Santos Barretto (XXX.266.307-XX); Luiz Ricardo Rezende Froes (XXX.441.511-XX); Patricia Tumang Andrade (XXX.322.197-XX); Rita de Cassia Cidreira Sales (XXX.294.567-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.